Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753711-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, fundada na abusividade dos juros incidentes sobre contrato de empréstimo pessoal com pagamento de parcelas mediante desconto em conta corrente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva, considerando as taxas médias de mercado à época da contratação; (ii) reconhecida a ilegalidade das taxas, julgar os pedidos sucessivos relacionados ao reflexo da limitação dos juros nos contratos de empréstimo e a possibilidade de devolução, em dobro, dos valores pagos a maior pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a revisão das taxas de juros em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente para essa finalidade a mera discrepância entre as taxas contratadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações semelhantes. 4. A modalidade do empréstimo — pessoal não consignado e sem previsão de garantias — implica maior risco à instituição financeira, justificando taxas superiores à média de mercado. 5. Rejeitado o pedido de modificação da taxa de juros remuneratórios, inviável o acolhimento dos pleitos sucessivos formulados pelo apelante, não havendo que se falar em repetição do alegado indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Teses de julgamento: 1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários desafia prova da abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, sendo insuficiente o mero confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A ausência de garantias e o maior risco de inadimplemento justificam a fixação de taxas superiores à média de mercado em contratos de empréstimo pessoal não consignado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 51, § 1o; CPC, art. 373, I e art. 1.026, § 2o; Decreto no 22.626/33; CC/2002, arts. 421 e 591. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 27, DJe 10/03/2009; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp no 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/11/2023; STJ, REsp no 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/09/2022; STJ, Súmula 380; TJDFT, Acórdão no 1926097, 0702351-84.2024.8.07.0003, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 24/09/2024; TJDFT, Acórdão 1418674, 07029223520228070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 4/5/2022. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, independentemente de o contrato ter garantias. Aduz que os juros do contrato são superiores a 200% (dobro) da taxa média. No aspecto, colacionou julgados do TJDFT, TJMS e TJSP para demonstrar a divergência jurisprudencial. Requer a inversão e majoração dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados ou que tenha sido interpretado de forma divergente, reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74402826. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003